Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705664-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERONIMO BARBOSA SANTOS APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 74328154. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora